Tribunal: TJDFT
Processo: 0722410-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722410-05.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701135-12.2020.8.07.0009, proposto em desfavor de LUIZ CLAUDIO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148539265 dos autos de origem), o d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro, CCS-BACEN. Ademais, ressaltou que a CNIB objetiva a inserção de ordens de indisponibilidade de bens, cuja decretação não possui amparo legal em processo de cumprimento de sentença, razão pela qual também indeferiu a medida. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que, diante da não localização de bens do devedor, devem ser utilizadas as ferramentas CNIB, CCS-BACEN e DOI, em atenção ao princípio da cooperação. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, postula o provimento do presente recurso, para que seja realizada a pesquisa de bens imóveis da Agravada via DOI – Declaração de Operações Imobiliárias/INFOJUD, seja determinada consulta junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN, para identificar os relacionamentos da agravada perante o Sistema Financeiro Nacional, e do seu resultado seja expedido ofício às instituições financeiras para que indiquem a natureza do bem, direito ou valor das operações encontradas, bem como seja realizada consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados nos IDs 59776332 e 59776333. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferida a consulta aos sistemas à disposição do juízo, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a atribuição do efeito suspensivo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dessa forma, a antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em examinar a possibilidade e a viabilidade de realizar a pesquisa por bens e ativos financeiros do executado nos sistemas indicados pelo agravante. No processo originário, após a propositura do cumprimento de sentença, foram realizadas consultas aos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD em 16/05/2023 (IDs 160252294, 158339720, 158339723 e 158339724). Apenas o sistema RENAJUD resultou exitoso na busca de bens do devedor, resultando na decretação da penhora do veículo FIAT/STRADA ADVENTURE CD, Placa JJJ1648 (IDs 162942461 e 171371249 dos autos de referência). Todavia, a diligência para localização do bem restou infrutífera (175985468), razão pela qual a exequente pugnou pelo bloqueio da CNH do executado. Tal pedido fora indeferido pelo juízo de primeiro grau (ID 178846352). Em sequência, em 11/12/2023, foram realizadas novas consultas nos sistemas à disposição do juízo (SNIPER, INFOJUD e INFOSEG), contudo, sem localização de bens do devedor. Novas pesquisas no sistema BANDI, INFOSEG e INFOJUD foram realizadas em fevereiro de 2024, também infrutíferas. Por esta razão, o exequente postulou a realização de nova consulta de ativos, mediante a utilização do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-Bacen, bem como a consulta à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, através do INFOJUD, por se tratar de pesquisas mais abrangentes, de modo a permitir a obtenção de dados sobre as transações do executado, inclusive com identificação de patrimônio oculto. Ademais, o agravante requereu a realização de consulta ao CNIB. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil prevê que o Magistrado pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Por outro lado, as medidas atípicas devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor na localização de bens do devedor. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB - foi regulamentada pelo Provimento n. 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, e não se destina a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicarbens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1365087, 07068607220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ATO REPUTADO VÁLIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço. 2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. 4. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de consulta ao CNIB para simples busca genérica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370149, 07151568320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. De outro lado, a consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD pressupõem a demonstração da ineficácia de todas as medidas típicas postas à disposição das partes e do juízo para a localização de ativos do executado. No caso, o agravante pleiteou as medidas atípicas sem indicar, no entanto, que medidas teriam sido por ele adotadas para localizar, sponte propria, bens passíveis de penhora. Conforme esclarecimentos constantes da página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, hipótese diversa da observada nos autos. Confira-se: O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central ‘manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores’.” (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen/) - grifo nosso. Destaca-se que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens do devedor, deixando, inclusive, de promover, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis nos cartórios de registro imobiliário, pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. Em caso análogo, esta egrégia Corte de Justiça considerou incabível a realização de tais pesquisas, sem o esgotamento das vias extrajudiciais asseguradas ao credor, consoante pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligências aptas a localizar bens do executado passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta ao CCS-BACEN e à Declaração de Operações Imobiliárias pelo INFOJUD, para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, caso a questão seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de junho de 2024 às 18:02:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.